Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732159-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A em face do acórdão de ID 63169987, que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte ora embargada. Despacho de ID 63583504 intimando a parte embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso. A parte embargante peticionou no ID 66132996 requerendo a desconsideração e desentranhamento do recurso interposto. É o breve relatório. DECIDO Recebo o pedido de desentranhamento como se desistência fosse. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da embargante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024 17:17:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador